Tribunal: TJMT
Processo: 1006221-91.2022.8.11.0013
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006221-91.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[MATHEUS FREITAS RODRIGUES - CPF: 072.232.961-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TAFFAREL BUENO DE ALMEIDA - CPF: 039.011.691-21 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 023.657.111-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCYANE STEFANI PEREIRA BATISTA - CPF: 061.479.431-54 (VÍTIMA), Diciana Ribeiro de Freitas (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E
M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA TENTADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
.
REJEIÇÃO
D
A

PRELIMINAR DE NULIDADE.

PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

IMPROCEDÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHO OCULAR
DOS

POLICIAIS MILITARES.

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
contra sentença
,

que condenou
apelante
à pena de 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime de lesão corporal qualificada
, na forma
tentada, previsto no art. 129, § 13o, c/c art. 14, II, ambos do CP, e ao pagamento de R$ 500,00 a título de reparação dos danos causados à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Consiste em saber:

Se
a sentença é nula por ausência de fundamentação, violando o art. 93, IX, da CF/1988
.

Se
o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por lesão corporal qualificada tentada no contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de primeiro grau apresenta fundamentação adequada, com análise individualizada dos fatos imputados e valoração crítica da prova, afastando a alegação de nulidade por falta de motivação.

A prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, especialmente os depoimentos convergentes e firmes dos policiais militares que presenciaram o arremesso do capacete em direção à vítima, comprova a tentativa de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

A ausência de lesão física não descaracteriza o delito tentado, uma vez
que
restou
demonstrado que a consumação
não

o
correu
por

circunstâncias alheias à vontade do agente.

A alegação de testemunho indireto não procede, pois os policiais militares atuaram como testemunhas oculares diretas, com relato harmônico e coerente dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido
e
des
provido.

Tese
s
de julgamento:

É válida a sentença que, apresenta fundamentação clara e lastreada nas provas produzidas, afastando nulidade por ausência de motivação.

O testemunho direto de policiais militares que presenciam tentativa de lesão corporal no contexto de violência doméstica é suficiente para embasar condenação, ainda que a vítima alegue não recordar os fatos.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX; CP,
arts
. 129, § 13o, e 14, II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
ApCrim
1011778-69.2022.8.11.0042, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 14.10.2025, DJE 17.10.2025.

RELATÓRIO

EXMA.SRA. DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MATHEUS FREITAS RODRIGUES
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
3a VARA DE PONTES E LACERDA
,
que o condenou à pena de
04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no
artigo 129, § 13o, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, bem como
,
o pagamento
no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
devendo ser
utilizada a fiança dos autos,

para a reparação dos danos causados pelas infrações à vítima.

Em suas razões recursais,
requereu,

preliminar
mente,
a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegando violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob o argumento de que o juízo teria se limitado a transcrever trechos sintéticos dos depoimentos sem realizar o necessário enfrentamento das teses defensivas. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, sustentando que a vítima apresentou versão hesitante e inconclusiva em juízo, e que os depoimentos dos policiais militares deveriam ser vistos com reservas, configurando testemunho indireto.
(id.
342601380
)

Em contrarrazões, o Ministério Público
manifestou pelo
desprovimento
do recurso

(id.
342601382
).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento

e
desprovimento
do recurso interposto pela defesa.
(id.
343264877
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara

O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo, adequado e interposto por parte legítima e com interesse recursal, razão pela qual dele conheço.

Extrai-se da
denúncia que:

(...)
Fato 01 – Violação de Domicílio:

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 17/01/2022, por volta das 05h0min, na residência particular localizada na Rua Antônio Colombo da Cunha, no 199, Bairro Vila Guaporé, neste município de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado MATHEUS FREITAS RODRIGUES, com consciência e vontade, entrou na residência de sua
ex

convivente
Juscyane
Stefani Pereira Batista, contra a vontade da vítima, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 105881868) Boletim de Ocorrência (ID 105881870), Termos de Declarações (ID 105881875) e demais elementos coligidos nos autos.

II – Lesão Corporal Qualificada Tentada:

Denota-se também do presente caderno investigativo que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, o indiciado MATHEUS FREITAS RODRIGUES, com consciência e vontade, por razões da condição do sexo feminino, tentou causar lesão corporal em sua
ex-convivente

Juscyane
Stefani Pereira Batista, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 105881868) Boletim de Ocorrência (ID 105881870), Termos de Declarações (ID 105881875) e demais elementos coligidos nos autos.

Dinâmica dos Fatos:

Sobressai dos autos que o indiciado MATHEUS FREITAS RODRIGUES conviveu maritalmente com a vítima
Juscyane
Stefani Pereira Batista por cerca de 03 (três) anos.

Consoante o apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar alhures descritas,
o indiciado foi até a casa de
Juscyane
, em visível estado de
embriaguez, aproveitou-se do fato de que a porta estava destrancada, entrou na residência sem o consentimento da vítima, pegou a filha do casal,
deitou
e dormiu.

Na ocasião, assustada com a situação,
Juscyane
acionou a
Polícia Militar, que foi até o local e realizou a prisão em flagrante do delito
. Ocorre que, durante sua prisão, não se conformando com o fato
da
vítima ter chamado a polícia,
MATHEUS pegou seu capacete e jogou contra
Juscyane
.

Frise-se que
o crime de lesão corporal só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que MATHEUS não conseguiu acertar a vítima e, após jogar o capacete, foi contido pelos policiais militares que estavam no local.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
denuncia
MATHEUS FREITAS RODRIGUES
como incurso nas sanções do
artigo 150, caput, e artigo 129, §13 c/c artigo 14, II, todos do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo Códex
, requerendo a observância do procedimento comum, com o devido recebimento da denúncia, oportunizando
-se o contraditório e a ampla defesa, designando-se audiência de instrução e julgamento, ouvindo as testemunhas arroladas abaixo para, ao final, julgá-la procedente e condená-lo nas sanções do dispositivo em comento.

(sic
), (id
.
342600895
)
.

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela
prática do delito previsto no
artigo 129, § 13o, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES SUSCITADAS PELA DEFESA

A
Defesa suscita
,

em sede de
preliminar,
a
nulidade da sentença condenatória
por suposta violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
, alegando que o juízo
a

quo
se limitou a transcrever trechos
dos depoimentos colhidos em audiência, deixando de analisar as teses defensivas.

Entretanto, tal insurgência não merece prosperar.

Isso porque, o Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do AI no 791.292 (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a tese de que
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”
, de modo que a ausência de pronunciamento sobre ponto específico pretendido pela defesa não enseja, por si só, nulidade da ação penal originária.

Não se desconhece que as decisões judiciais precisam ser fundamentadas, porém não é exigido que o magistrado responda a todos os questionamentos apresentados pelas partes para justificar a sua convicção, não configurando ausência de enfrentamento de tese defensiva o fato de o julgador deixar de comentar ou rebater todas as teses contrárias ao seu entendimento, bastando que, como ocorre no presente caso, as razões da decisão fiquem claramente expostas
(N.U 0000356-52.2004.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)
.

Nesse sentido, colaciono
seguinte
julgado, de relatoria
do Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues,

magistrado titular deste
gabinet
e,
proferido em situação análoga:

“(...) Não há nulidade na sentença quando a fundamentação utilizada é suficiente para afastar as alegações defensivas, ainda que não aborde cada argumento de forma individualizada.”(N.U 1001283-82.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 11/04/2025)

Portanto, a ausência de enfrentamento pormenorizado de tese defensiva não necessariamente implicaemnulidade da sentença, desde que a decisão esteja fundamentada e as teses defensivas tenham sido consideradas, ainda que de forma implícita.

No caso concreto, a leitura atenta da sentença evidencia que a magistrada sentenciante não se limitou à mera transcrição de depoimentos, como alegado pela defesa. Ao revés, o decisum revela exame detido e criterioso do acervo probatório, com a devida individualização das condutas imputadas na denúncia e a adoção de soluções jurídicas distintas para cada fato, em estrita consonância com as provas coligidas aos autos.

No que tange ao delito de lesão corporal qualificada, na forma tentada, o juízo de origem consignou, de maneira expressa, os trechos em que a vítima afirma não se recordar do episódio relativo ao arremesso do capacete. Ademais, ressaltou a presença de testemunhas oculares que teriam presenciado o momento exato do lançamento do objeto em direção à vítima, circunstância que
foi devidamente valorada na formação do convencimento judicial.

Vejamos excerto da sentença:

“DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA TENTADA

Quanto a este fato, merece destaque que
apesar de a vítima narrar em juízo que não se recorda do episódio do arremesso do capacete, os policiais militares que atenderam a ocorrência relataram com detalhes como a dinâmica desenvolveu-se naquele momento.

Ambos os agentes policiais, de forma uníssona, afirmaram em juízo que quando deram voz de prisão ao réu, ele se exaltou,
apossou-se de um capacete e arremessou em direção à vítima, não a acertando
. O policial Taffarel ainda afirmou que o capacete passou próximo a sua cabeça.

Neste sentido, os policiais militares não se enquadram na conhecida colocação de “testemunha de ouvir dizer”
pelo motivo de terem presenciado o momento em que o réu arremessou o capacete em direção à vítima, ou seja, são testemunhas diretas e oculares do fato.

Dito isso, estando configurado o delito de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, comporta delinear que
o réu somente não concluiu com seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Por todo o exposto, a condenação é medida impositiva.” (sic), (id. 342601378)

Destarte, a sentença foi categórica ao consignar que os policiais militares não se enquadram na categoria de testemunhas de “ouvir dizer”,
porquanto presenciaram, de forma direta, o momento em que o réu arremessou o capacete em direção à vítima.

Emerge, assim, inequívoco que o édito condenatório não se alicerçou em mera reprodução de relatos, mas procedeu à efetiva valoração da prova testemunhal produzida em juízo, notadamente por se tratar de testemunhas diretas — oculares — cuja percepção imediata dos fatos confere maior robustez ao conjunto probatório e legitima a formação do convencimento judicial.

Conclusivamente, não se pode alegar nulidade da sentença quando esta, de forma implícita, já analisou as teses defensivas levantadas nas alegações finais, razão pela qual
REJEITO
a preliminar aventada.

MÉRITO

A Defesa
pugnou, no mérito,
pel
a
absolvição
do apelante quanto ao delito de
lesão corporal qualificada tentada
,
sob o argumento de inexistir comprovação do dolo específico necessário à configuração do crime
. Sustenta, assim, a aplicação do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, segundo o qual
o juiz absolverá o réu quando não houver prova suficiente para a condenação
,
invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

A
materialidade
delitiva evidencia-se pelo Boletim de Ocorrência n.
no 2022.13732
(Id.
342600868
);
Auto de prisão em flagrante delito n° 114.3.2022.852 (
id.

342600866
)
,
bem como pelos termos de depoimento da vítima e das testemunhas na fase policial, além das declarações prestadas em juízo.

Por sua vez, não que tange à autoria, este restou plenamente demonstrado e recai sobre o apelante, conforme se extrai do robusto conjunto
probatório produzido nos autos.
Nesse contexto,
em sede
de inquérito policial

o apelante
afirmou

que a própria vítima o teria convidado para ir até sua residência, ocasião em que se
assustou
com a chegada da Polícia Militar
e não entendeu
o motivo pelo
qual o
s policiais
realizaram a sua apreensão
.
T
endo declarado o que segue
:

“
(...)
QUE tocou mensagem com
Juscyane
e esta falou para ir pra sua
casa; QUE chegou na casa de
Juscyane
por volta das 04:00 horas; QUE recolheu sua motocicleta no quintal; QUE
Juscyane
falou para ele
deitar
; QUE estava dormindo e a
policia
militar chegou na casa e conduziu preso;
QUE ficou sem
entender pois

Juscyane
que lhe convidou para ir
na
sua casa e depois mandou ele dormir;
”
(sic), (id.

342600876
)
.

Perante o juízo, o apelante utilizou do seu direito constitucional de permanecer em sil
ê
ncio
.

(id.
342601377
)

Por sua vez,a vítima
JUSCYANE STEFANI PEREIRA BATISTA
declarou em sede de
inqu
i
sitorial

o seguinte:

“(...)
QUE a declarante convive com o suspeito MATHEUS FREITAS RODRIGUES há aproximadamente três anos; QUE tem uma filha de 01 ano com MATHEUS (ELOA SOPHIA PEREIRA RODRIGUES); QUE a declarante relata que o casal costumava discutir, porém não relata agressões
fisicas
, somente verbais; QUE a declarante possui outros boletins registrados em desfavor de MATHEUS, tendo solicitado MEDIDA PROTETIVA no mês de Janeiro do ano passado, a qual foi deferida, porém a declarante não possui nenhum documento que comprove tal fato; QUE após ter recebido as referidas medidas protetivas a declarante reatou o relacionamento com o suspeito; QUE o casal se separou novamente no dia
29/12/2021, tendo MATHEUS saído de casa;
QUE na madrugada de hoje MATHEUS apareceu bêbado em casa, tendo entrado, pegado a filha do casal, colocado no colo e se deitou; QUE a porta da casa estava aberta no momento em que MATHEUS entrou no local; QUE a declarante acionou a PM que foi até a residência;

QUE ao ser abordado MATHEUS pegou um capacete e jogou na direção da declarante, porém não a acertou
; QUE a declarante nega ter visto MATHEUS tentando agredir os policiais,
porém pode afirmar que o mesmo ficou nervoso e se recusava a ser conduzido
; QUE o casal foi encaminhado ao Batalhão PM para confecção do boletim e posteriormente para esta Delegacia; QUE a declarante não possui
lesões corporais e nega ter sofrido qualquer tipo de agressão
”
(sic),
(Id.
342600873
)
.

Na fase judicial, a ofendida
JUSCYANE STEFANI PEREIRA BATISTA
declarou

não se recordar com precisão dos fatos, afirmando, inicialmente, que não teria permitido a entrada do apelante em sua residência. Em outro momento, contudo, confirmou que autorizou sua permanência por poucos minutos, apenas para que
ele
pudesse ver a filha que possu
em
em comum. No que se refere à suposta situação d
e
arremesso do capacete, em razão do lapso temporal, afirmou não se recordar do ocorrido, declarando não se lembrar com exatidão dos fatos
.

Em sede
inquisitiva, o policial militar
TAFFAREL BUENO DE ALMEIDA
, declarou
que
:

“(...)na data de hoje, estando o depoente de serviço juntamente com o SD. RENAN, foram acionados via COPOM, tendo sido informados que a solicitante tinha ligado no 190 e informado que seu ex-marido havia
chegado em casa embriagado, tendo entrado no local sem o consentimento da mesma; QUE a guarnição deslocou ao local informado, sendo uma residência na Rua Antônio Colombo da Cunha, 199, Vila Guaporé; QUE ao chegar no local foram recebidos pela
vitima
JUSCYANE STEFANI PEREIRA BATISTA, tendo a mesma passado a informar que seu ex-marido MATHEUS FREITAS RODRIGUES tinha chegado em casa embriagado e entrou no local sem autorização dela; QUE JUSCYANE informou que MATHEUS estava deitado na cama do casal, dormindo; QUE a guarnição adentrou o local e deu voz de prisão a MATHEUS, tendo o mesmo sido algemado; QUE MATHEUS aparentava estar embriagado;
QUE durante a condução para a viatura MATHEUS armou-se com um capacete e jogou na direção de JUSCYANE, não tendo acertado;
QUE em seguida passou a resistir a condução, partindo para cima do depoente e do SD. RENAN, tentando agredir
os mesmos
utilizando do corpo; QUE o suspeito foi contido e colocado na viatura; QUE a
vitima
informou possuir medidas protetivas, porém não apresentou
nenhum documento que provasse tal afirmação; QUE nem o suspeito nem a
vitima
possuem lesões corporais; QUE o casal foi conduzido ao Batalhão PM para confecção do boletim de ocorrência e em seguida para esta Delegacia para providências;” (sic), (id. 342600870)

Em juízo, o
agente estatal
afirmou recordar-se do caso e ratificou as informações prestadas
n
a
fase extrajudicial
, c
onfirm
ando
que,
quando
foi dada voz de prisão ao apelante, este se exaltou com a situação e apoderou-se de um capacete,
que
foi arremessado em direção à vítima, quase atingindo o próprio policial.

Vejamos excerto de seu depoimento:

(...)
a gente deu voz de prisão nele, nesse momento ele ficou bem revoltado
,
teve um capacete, no momento do algemamento
...(
inaudível
)
.
(...)
e desferiu em direção a vítima, quase acertando na minha cabeça.

(...) a gente
acordou ele
,
pra
retirar ele, ele ficou revoltado,
desvencilhou da gente lá,

pegou um capacete
e desferiu em direção dela
.

No

mesmo sentido, o policial militar
RENAN SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA,
que esteve
presente na ocorrência, ratificou as informações prestadas pelo companheiro de trabalho e declarou
,
em sede inquisitiva, no
s
seguinte
s

termos
:

“QUE na data de hoje, estando o depoente de serviço juntamente com o SARGENTO TAFFAREL, foram acionados via COPOM, tendo sido informados que a solicitante tinha ligado no 190 e informado que seu
exmarido
havia chegado em casa embriagado, tendo entrado no local sem o consentimento da mesma; QUE a guarnição deslocou ao local informado, sendo uma residência na Rua Antônio Colombo da Cunha, 199, Vila Guaporé; QUE ao chegar no local foram recebidos pela
vitima
JUSCYANE STEFANI PEREIRA BATISTA, tendo a mesma passado a informar que seu
exmarido
MATHEUS FREITAS RODRIGUES tinha chegado em casa embriagado e entrou no local sem autorização dela; QUE JUSCYANE informou que MATHEUS estava deitado na cama do casal, dormindo; QUE a guarnição adentrou o local e deu voz de prisão a MATHEUS, tendo o mesmo sido algemado; QUE MATHEUS aparentava estar embriagado;
QUE durante a condução para a viatura MATHEUS armou-se com um capacete e jogou na direção de JUSCYANE, não tendo acertado
; QUE em seguida passou a resistir a condução, partindo para
cima do depoente e do SD. RENAN, tentando agredir
os mesmos
utilizando do corpo; QUE o suspeito foi contido e colocado na viatura; QUE a
vitima
informou possuir medidas protetivas, porém não apresentou nenhum documento que provasse tal afirmação; QUE nem o suspeito nem a
vitima
possuem lesões corporais; QUE o casal foi conduzido ao Batalhão PM para confecção do boletim de ocorrência e em seguida para esta Delegacia para providências
.”(
sic), (id.

342600871)

Em juízo,
o policial
ratific
ou

seu depoimento,
afirma
ndo
que o apelante arremessou o capacete em direção a
vítima
no mome
nto da condução.

(...) isso, isso
, ele jogou o capacete, a gente grudou ele, quando a gente grudou ele
, ele tentou chutar ela ainda.

Diante dos
elementos probatórios
coligidos
,
i
nfere-se
que restaram devidamente comprovadas a
materialidade
e a
autoria
do delito praticado pelo apelante, razão pela qual
não merece prosperar a alegação defensiva
,
uma vez que a sentença se encontra fundamentada tanto nas provas produzidas na fase inquisitorial quanto naquelas colhidas em juízo.

Sustentou a
defesa que a vítima
teria
apresent
ado
versão hesitante e inconclusiva em juízo,
bem como,
que os depoimentos dos policiais militares deveriam ser vistos com reservas,
por se
tratarem
de
testemunho
s
indireto
s.

Tais argumentos não prosperam.

No tocante ao
depoimento da ví
tima em juízo,
é certo que
esta
afirm
ou
não se recordar com precisão dos fatos em razão do lapso temporal decorrido desde o fato
. Portanto, a ofendida não negou a ocorrência, apenas se limitou
a afirmar que não se recorda de todos os detalhes, conforme bem consignado
na sentença,
em trecho retirado d
o seu depoimento judicial:
“
eu acho
que ele jogou o capacete sim, mas não lembro direito”
,
demonstrando que não descarta a possibilidade de ter acontecido o fato.

Conforme a própria
vítima
relatou em juízo, o relacionamento
era marcado por instabilidade e histórico de conflitos
,
circunstância
que naturalmente gera confusão quanto a determinados episódios específicos.

A condenação não se alicerça exclusivamente no depoimento colhido em sede inquisitorial, mas encontra sólido respaldo no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, a narrativa da vítima foi devidamente confirmada em juízo, especialmente pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos Policiais Militares, colhidos em observância às garantias processuais.

Desse modo, não há que se falar em decisão lastreada unicamente em elemento informativo extrajudicial, mas sim em juízo condenatório fundado em provas judicializadas, submetidas à dialética processual e aptas a sustentar, de forma segura, o édito condenatório.

Neste sentido, colaciono o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Vejamos:

(...)3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, geralmente ocorridos na clandestinidade,

a palavra da vítima assume especial relevância probatória,
mormente

quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório
, sobretudo quando a negativa da ré se encontra isolada no conjunto probatório.(...)Em crimes de violência doméstica e
familiar,
a palavra da vítima, quando firme e coerente com os demais elementos probatórios, possui especial valor e é suficiente para fundamentar a condenação.

(N.U 1011778-69.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025)

Assim, o conjunto probatório revela-se robusto, coeso e harmônico, evidenciando, de maneira segura, que o apelante,
após ter conhecimento d
a chegada dos
policiais militares,
desferiu um capacete em direção à vítima, conduta que se amolda, com precisão, à tipificação legal atribuída ao caso.

É importante destacar que, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é comum que as vítimas alterem suas declarações em juízo, buscando atenuar ou afastar a responsabilidade do agressor. Tal comportamento pode decorrer de diversos fatores, como dependência emocional ou econômica, medo de represálias, ou mesmo pela complexa dinâmica das relações afetivas marcadas pela violência.

Conclui-se, portanto, que nos delitos praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância para a formação do convencimento judicial, sobretudo quando encontra amparo em outros elementos de prova. É o que ocorre no presente caso, em que as declarações da ofendida na fase inquisitiva, aliadas
aos depoimentos
testemunhais se mostram harmônicos e convergentes, formando um conjunto probatório sólido e suficiente para sustentar o decreto condenatório.

Quanto aos depoimentos dos policiais militares,
a defesa sustenta que deveriam ser vistos com reservas, configurando testemunho indireto

e

que a
conduta teria sido mero ato impulsivo ou de resistência à prisão, não configurando tentativa de lesão corporal.

Tal argumentação não se sustenta diante da análise da prova produzida

Em detida
análise
ao conjunto probatório
,

os policiais militares não foram testemunhas indiretas ou de “ouvir dizer”, mas sim testemunhas presenciais diretas da conduta criminosa. Ambos presenciaram o momento em que o apelante, após receber voz de prisão, exaltou-se, apossou-se de um capacete e o arremessou em direção à vítima, não consumando a lesão corporal apenas porque o objeto não a atingiu e porque os policiais intervieram prontamente para contê-lo.

No caso concreto, contudo, os policiais militares não se limitaram a reproduzir o que a vítima lhes relatou, mas sim presenciaram diretamente a conduta criminosa praticada pelo apelante. Ambos viram o momento em que o acusado pegou o capacete e o arremessou em direção à vítima, sendo que um deles inclusive afirmou que o objeto passou próximo à sua própria cabeça. Trata-se, portanto, de
testemunho direto, ocular, presencial, dotado de plena aptidão probatória para fundamentar o decreto condenatório.

Em relação as teses de que o ato se deu por
impulsão ou resistência
à
prisão
, não merece guarida
.

O
tipo penal do artigo 129, § 13, do Código Penal pune a conduta de ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, quando praticada contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar.
O elemento subjetivo do tipo é o dolo, consistente na
vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde da vítima.

No caso concreto, o dolo restou evidenciado pela conduta do apelante de, após receber voz de prisão, exaltar-se, apoderar-se de um capacete e arremessá-lo em direção à vítima. O capacete é objeto contundente, potencialmente lesivo, capaz de causar ofensa à integridade física quando arremessado com força contra uma pessoa. O fato de o apelante ter escolhido especificamente a vítima como alvo do arremesso, e não os policiais que estavam procedendo à sua prisão, demonstra inequivocamente a intenção de atingir a integridade física da ofendida.

A não consumação do resultado decorreu exclusivamente de circunstâncias alheias à vontade do agente, notadamente o erro do alvo, pois o capacete não atingiu a vítima, e a pronta intervenção da equipe policial, que conteve o apelante antes que pudesse praticar novos atos de agressão.
Tais circunstâncias caracterizam a tentativa nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal, que define como tentado o crime quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Ao final,
a
defesa invoca o princípio
in dubio pro reo
para pleitear a absolvição do apelante
. Portanto, tal princípio somente se aplica quando há dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade delitiva, impondo-se a solução mais favorável ao réu.

Contudo, a tese defensiva não merece prosperar, não havendo possibilidades que se falar em insuficiência probatória, sobretudo por estarem
devidamente demonstradas nos autos

à autoria e materialidade do crime de lesão corporal qualificada tentada.

Conforme demonstrado, o conjunto probatório é coeso, harmônico e suficiente para sustentar a condenação.

A vítima, apesar de não se recordar com precisão de todos os detalhes em razão do lapso temporal, não negou a ocorrência dos fatos. Não há contradições relevantes ou inconsistências que comprometam a credibilidade das provas produzidas.

Por fim, diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença condenatória
está
devidamente
fundamentada, tendo analisado de forma criteriosa e pormenorizada o conjunto probatório produzido nos autos
, a qual condenou o apelante
pelo crime de lesão corporal qualificada tentada, diante da robustez do conjunto probatório.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer ministerial,
voto por
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE
e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo a sentença

incólume
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026